Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712751-15-2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Monique Machado Maciano D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes (Id. 69052036). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator